Tribunal: TJBA
Processo: 8065666-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065666-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO AGRAVADO: ACOUGUE REI DA CARNE LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. SISBAJUD. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto executivo de bens via SISBAJUD sob o fundamento de ausência de citação do executado e possibilidade de suspensão ou extinção do feito, pleiteando a reforma para autorizar a constrição patrimonial prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o arresto executivo online, via SISBAJUD, antes da citação do executado e sem o esgotamento prévio das diligências para sua localização. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o executado não é encontrado, conferindo à medida natureza acautelatória destinada a assegurar a efetividade da execução. A realização de arresto executivo online prescinde do esgotamento das diligências de localização do devedor, bastando a frustração da tentativa de citação. A jurisprudência do STJ e do TJBA admite o bloqueio de ativos financeiros antes da citação, inclusive por meio do SISBAJUD, com fundamento nos arts. 830 e 854 do CPC. O arresto executivo garante a utilidade do processo e pode converter-se em penhora após a citação, não havendo incompatibilidade com a fase inicial da execução. A aplicação de normas administrativas que preveem suspensão ou extinção da execução não pode impedir o uso de ferramentas tecnológicas aptas a assegurar a satisfação do crédito. A negativa de arresto compromete a efetividade da tutela jurisdicional e contraria o direito do credor à satisfação de crédito líquido, certo e exigível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O arresto executivo pode ser deferido antes da citação quando frustrada a localização do executado. 2. É desnecessário o esgotamento das diligências para citação como requisito para o arresto previsto no art. 830 do CPC. 3. A utilização do SISBAJUD para arresto de ativos financeiros é medida legítima para garantir a efetividade da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830, 854, 921, III, e 1.019, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.925.482/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2025; TJBA, AI nº 8065561-77.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, em que figura como agravante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e parte agravada AÇOUGUE REI DA CARNE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça